Tribunal: TJES
Processo: 5010902-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010902-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: LEONARDO DE ALMEIDA FORTUNA REBOUCAS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI Nº 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO
A QUO
DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VENDA DO VEÍCULO. NECESSIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM APÓS A SUA APREENSÃO. VENDA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO RECORRIDA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.
De acordo com o § 1º, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, “
cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
”. Em sendo assim, preceitua o § 2º, do citado artigo, que “
no prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

II.
À vista da clareza literal do dispositivo, é indene de dúvida que cabe a parte Ré proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da execução da medida liminar de busca e apreensão, a purgação da mora mediante pagamento integral da dívida, pois, exaurido tal prazo, a propriedade e a posse do veículo serão convertidas ao credor fiduciário.

III.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se pacífica, inclusive em precedente submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, em assentar a obrigatoriedade de observância do prazo de 05 (cinco) dias para fins de pagamento da dívida na sua integralidade, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

IV.

In casu
, a questão alusiva à possibilidade de venda extrajudicial do veículo caso não ocorra a purgação da mora no prazo legal não chegou a deliberada pelo Juízo
a quo
, até porque se revela claramente dispensável eventual autorização judicial para tanto. Isso porque a permissão para venda extrajudicial do veículo decorre automaticamente do regramento instituído pelo Decreto-Lei nº 911/69, sendo desnecessário eventual pronunciamento judicial prévio, porquanto se decorrer o prazo legal de 05 (cinco) dias, a partir da execução da medida liminar, sem que o Devedor realize o pagamento integral da dívida, ocorrerá a consolidação do bem no patrimônio do Credor Fiduciário, quando então este estará autorizado a vendê-lo, sendo certo, entretanto, que deverá ressarcir os prejuízos ao Devedor se posteriormente o pedido da demanda for julgado improcedente. Precedente STJ.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido para estabelecer que se iniciará, a partir da execução da medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento integral da dívida, na forma do § 2º,
do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, após o que, caso não ocorra a purgação da mora na forma legal, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do Recorrente (artigo 3º, § 1º, do referido Diploma Legal).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 6115087) proferida pelo
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta pelo Recorrente em face de
LEONARDO DE ALMEIDA FORTUNA REBOUÇAS
, cujo
decisum
ordenou, dentre outras medidas, a citação do Recorrido para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida.

O Recorrente alega, em síntese, que “
a
r. decisão agravada deixa claro que só após a citação iniciará o prazo de cinco dias para purga a mora e 15 (quinze) dias para contestar, sendo que, se o veículo for apreendido com terceiros, esta citação poderá demorar meses, ou até anos, perecendo e decaindo seu valor de mercado, com isso também será prejudicado o pagamento do próprio contrato e débito do devedor
”.

Sustenta, portanto, que a regra inserta no artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que “
o prazo para purgação de mora no texto legal está adstrito à execução da medida e independe da citação do réu para iniciar sua contagem, a alteração trazida pela Lei n. 10.931/2004 veio a este sentido: agilizar a retomada e possibilitar a venda do bem após o prazo para pagamento do débito (05 dias)
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, “
de forma que o prazo para pagamento do débito, com objetivo de reaver o bem, tenha como termo inicial o cumprimento da liminar, INDEPENDENTEMENTE DA CITAÇÃO DA DEVEDORA, ORA AGRAVADA, em respeito aos exatos termos do Art. 3º do Decreto lei n. 911/1969 e seus parágrafos, sendo permitido ao Banco Agravante, após decurso do prazo de 05 dias após a execução da liminar, retirar e alienar o veículo apreendido, exceto se neste interregno ocorrer o pagamento da integralidade da dívida, INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
”. E, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 6326408), deferindo em parte o efeito ativo
“para estabelecer que se iniciará, a partir da execução da medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento integral da dívida, na forma do § 2º, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, após o que, caso não ocorra a purgação da mora na forma legal, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do Recorrente (artigo 3º, § 1º, do referido Diploma Legal)”
.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, conforme Certidão id. 6628710.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 6115087) proferida pelo
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta pelo Recorrente em face de
LEONARDO DE ALMEIDA FORTUNA REBOUÇAS
,
cujo
decisum
ordenou, dentre outras medidas, a citação do Recorrido para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida
.

O Recorrente alega, em síntese, que “
a
r. decisão agravada deixa claro que só após a citação iniciará o prazo de cinco dias para purga a mora e 15 (quinze) dias para contestar, sendo que, se o veículo for apreendido com terceiros, esta citação poderá demorar meses, ou até anos, perecendo e decaindo seu valor de mercado, com isso também será prejudicado o pagamento do próprio contrato e débito do devedor
”.

Sustenta, portanto, que a regra inserta no artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que “
o prazo para purgação de mora no texto legal está adstrito à execução da medida e independe da citação do réu para iniciar sua contagem, a alteração trazida pela Lei n. 10.931/2004 veio a este sentido: agilizar a retomada e possibilitar a venda do bem após o prazo para pagamento do débito (05 dias)
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, “
de forma que o prazo para pagamento do débito, com objetivo de reaver o bem, tenha como termo inicial o cumprimento da liminar, INDEPENDENTEMENTE DA CITAÇÃO DA DEVEDORA, ORA AGRAVADA, em respeito aos exatos termos do Art. 3º do Decreto lei n. 911/1969 e seus parágrafos, sendo permitido ao Banco Agravante, após decurso do prazo de 05 dias após a execução da liminar, retirar e alienar o veículo apreendido, exceto se neste interregno ocorrer o pagamento da integralidade da dívida, INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
”. E, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 6326408), deferindo em parte o efeito ativo
“para estabelecer que se iniciará, a partir da execução da medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento

integral

da dívida, na forma do § 2º, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, após o que, caso não ocorra a purgação da mora na forma legal, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do Recorrente (artigo 3º, § 1º, do referido Diploma Legal)”
.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, conforme Certidão id. 6628710.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo parcial deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 6326408), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se dessume das peças que compõem este instrumento, o Recorrente propôs AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, fundada no Decreto-Lei nº 911/69, em face do Recorrido, tendo por objeto o veículo marca Toyota, modelo Corolla XEI 2.0, ano 2023, cor branca, placa SFT6B00, RENAVAM 01339398521, Chassi 9BRB33BE9P2139318.

Neste passo, houve a concessão da medida liminar de busca e apreensão do aludido veículo, sendo assim estabelecido na Decisão recorrida no que concerne ao prazo para eventual purgação da mora,
in litteris:

“A petição inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário (Código Civil, arts. 1.361 a 1.368-A e Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, art. 66-B) e a mora, consoante a regra do § 2º do artigo 2º Decreto-lei nº 911/1969, motivo pelo qual, nos termos da regra do
caput
do artigo 3º do mesmo Decreto-lei,
concedo liminarmente a busca e apreensão pretendida
.

Faça-se a
busca e apreensão
do bem e dos respectivos documentos (§ 14, art. 3º, Decreto-lei nº 911/1969), com a sua entrega diretamente a parte autora ou por intermédio da pessoa por ela indicada na petição inicial para recebimento do bem em depósito, e,
imediatamente após,
cite-se para: a) no prazo de cinco (5) dias, pagar a
integralidade
da dívida
, conforme quantia apresentada pela parte autora (credora fiduciária) na petição inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (§ 2º, art. 3º, Decreto-lei nº 911/1969). Decorrido o prazo de cinco (5) dias sem pagamento, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor (credor fiduciário) (§ 1º, art. 3º, Decreto-lei nº 911/1969); b) querendo, responder à ação no prazo de quinze (15) dias a partir da execução (cumprimento) da medida liminar (§ 3º, art. 3º, Decreto-lei nº 911/1969), cientificando-lhe de que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º, por ter havido pagamento a mais e desejar restituição (§ 4º, art. 3º, Decreto-lei nº 911/1969).”

Diante desse cenário, nota-se que
a controvérsia cinge-se em saber se o prazo para purgar a mora se inicia a partir da citação ou da execução da medida liminar em comento
.

De acordo com o
§ 1º, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69
, “
cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
”.

Em sendo assim, preceitua o
§ 2º, do citado artigo
, que “
no prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

À vista da clareza literal do dispositivo,
é indene de dúvida que cabe a parte Ré proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da execução da medida liminar de busca e apreensão, a purgação da mora mediante pagamento integral da dívida
, pois, exaurido tal prazo, a propriedade e a posse do veículo serão convertidas ao credor fiduciário.

A propósito disso, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se pacífica, inclusive em
precedente submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos
, em assentar a obrigatoriedade de observância do prazo de 05 (cinco) dias para fins de pagamento da dívida na sua integralidade, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária,
in litteris:

“
EMENTA
: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1.

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
.

2.
Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

No mesmo sentido, destacam-se outros precedentes daquela Corte Superior,
in verbis:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

1.
Ação de busca e apreensão de veículo.

2.

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedente
.

3.
O acórdão recorrido que diverge da orientação firmada pela jurisprudência do STJ merece reforma.

4.
A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5.
Agravo interno no recuso especial não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.632.707/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 25/3/2020.)

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

INSURGÊNCIA DO DEVEDOR.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, em caso de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do cartório de títulos e documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal ou protesto do título. Precedentes.

2.

Conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Colenda Corte, firmado no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC/73), "nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014)
.

3.
Agravo regimental desprovido.

(
STJ
- AgRg no AgRg no AREsp n. 548.299/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 23/8/2017.)

No que concerne à questão alusiva à possibilidade de venda extrajudicial do veículo caso não ocorra a purgação da mora no prazo legal, nota-se que a Decisão recorrida não chegou a deliberar acerca do assunto, até porque se revela claramente dispensável eventual autorização judicial para tanto.

Isso porque a permissão para venda extrajudicial do veículo decorre automaticamente do regramento instituído pelo Decreto-Lei nº 911/69, sendo desnecessário eventual pronunciamento judicial prévio, porquanto se decorrer o prazo legal de 05 (cinco) dias, a partir da execução da medida liminar, sem que o Devedor realize o pagamento integral da dívida, ocorrerá a consolidação do bem no patrimônio do Credor Fiduciário, quando então este estará autorizado a vendê-lo, sendo certo, entretanto, que deverá ressarcir os prejuízos ao Devedor se posteriormente o pedido da demanda for julgado improcedente,
in litteris:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA.

1.
Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária.

2.
Ação ajuizada em 16/11/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/04/2021. Julgamento: CPC/2015.

3.
O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e ii) se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do DL 911/69 subsiste ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito.

4.

Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor
.

5.
Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem
.

6.
Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).

7.
A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito.

8.
No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito.

9.
Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(
STJ
- REsp n. 1.933.739/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

Isto posto,
DEFIRO em parte o efeito ativo para estabelecer que se iniciará, a partir da execução da medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento integral da dívida, na forma do § 2º,
do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, após o que, caso não ocorra a purgação da mora na forma legal,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do Recorrente (artigo 3º, § 1º, do referido Diploma Legal),
nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e para que a faça cumprir.

Cadastrem-se, no registro de autuação deste recurso, os Advogados do Recorrido (Dr.
RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA – OAB/BA54835 e Dr. JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA – OAB/BA35003).

Após, intime-se o Recorrido para ciência deste
Decisum
e
para fins de Contraminuta recursal no prazo de Lei.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma parcial da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, as especificidades do caso revelam que (
I
) o prazo legal para purgação da mora pelo Devedor, ora Recorrido, inicia-se da execução da medida liminar de busca e apreensão do veículo, e não da sua citação; e (
II
) não subsiste qualquer obrigatoriedade de o Magistrado de Primeiro autorizar a venda do veículo após a sua apreensão, pois, à vista do regramento instituído pelo Decreto-Lei nº 911/1969, caso não ocorra o pagamento integral da dívida após a execução da medida liminar, opera-se a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem ao Credor Fiduciário, o qual, portanto, pode vendê-lo por conta e risco, sendo certo que eventual improcedência da demanda enseja a devida reparação por perdas e danos.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para estabelecer que se iniciará, a partir da execução da medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento

integral

da dívida, na forma do § 2º, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, após o que, caso não ocorra a purgação da mora na forma legal, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do Recorrente (artigo 3º, § 1º, do referido Diploma Legal)
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.